Tribunal: TJSP
Processo: 1003463-07.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos rejeitados V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Voto no 38411
Embargos de declaração no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000
Embargante(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado(s): Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que
autorizam a oposição de embargos de declaração contradição,
omissão e obscuridade
a conduta de fazer preponderar
argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge
do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Santander (Brasil) S/A nos autos da ação ordinária ajuizada
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em face do v. acórdão
de fls. 2650/2656, por meio do qual a D. Turma integrante desta
Colenda 5a Câmara de Direito Público negou provimento à
apelação por ele interposta, mantendo a r. sentença que havia
julgado improcedente o pedido de condenação da ré ao
ressarcimento de diferenças de correção monetária de depósitos
judiciais.
Sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece
de omissão, na medida em que deixou de se manifestar sobre a
relação jurídica de direito público mantida, ex vi legis, entre as
partes; sobre os ônus e vedações aplicáveis aos agentes públicos,
notadamente os auxiliares do juízo responsáveis pela manutenção,
em caráter precário, de valores entregues ao Estado a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/7
depósito judicial; e sobre o arcabouço normativo ventilado na
demanda. Requer a supressão do vício, com a consequente
alteração do resultado do julgamento, além do prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos para as instâncias
superiores.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses de omissão contidas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide - não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 371 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, refutou-se a tese do
embargante consoante as razões aduzidas no v. acórdão, com
relevo para os seguintes excertos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/7
“Ainda que o Banespa tenha atuado como depositário judicial em razão
de convênio firmado com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a
responsabilidade pelo pagamento de diferenças de correção monetária
sobres os valores depositados recai sobre a instituição financeira, nos
termos da Súmula no 179 do Colendo STJ: 'O estabelecimento de crédito
que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da
correção monetária relativa aos valores recolhidos'.
A alegação de que o banco depositário não tinha ingerência sobre os
termos do depósito, seguindo as diretrizes estabelecidas pela
Corregedoria do TJSP, em observância da estrita legalidade não procede,
e não é apta a ensejar a responsabilidade da apelada pelo
ressarcimento das condenações judiciais impostas à instituição
financeira.
Veja-se, nesse sentido, que o próprio documento transcrito pela
apelante nas razões recursais a fls. 2623/2624 (parecer enviado à
Corregedoria do TJSP) indica o acolhimento do requerimento formulado
pelas instituições financeiras (Banespa e Caixa Econômica do Estado)
acerca dos critérios de atualização que deveriam ser aplicados aos
depósitos judiciais, evidenciando que a normatização dos depósitos era,
de certa forma, convencionada pelas partes, e que os índices
estabelecidos naquela ocasião foram fixados com base em parâmetros
sugeridos pelo próprio banco Banespa. Logo, mostra-se totalmente
descabida a pretensão de condenar a ré pelas diferenças da correção
monetária que decorreram da aplicação dos critérios que o próprio
banco elegeu.
Ademais, ainda que assim não fosse, em caso de discordância com os
índices estipulados, caberia ao banco depositário, à época dos
depósitos, questionar a normatização administrativa posta no convênio,
ou até mesmo buscar a rescisão do referido acordo, o que não foi
realizado pela instituição financeira.
Portanto, não prospera a pretensão de condenação do Estado ao
ressarcimento das diferenças de correções dos depósitos judiciais, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/7
nenhuma das teses defendidas.”
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
No mais, faz-se imperioso o esclarecimento de
que não se exige que o julgado enumere os dispositivos legais
para que se tenha por analisada a matéria. Ademais, destaque-se
a disposição do art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo a
qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a referência
expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo que para
fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso extraordinário.”
(EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, terceira seção,
julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama
menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de
que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”. (RE 361341 ED / PI
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do atual Código de Processo Civil
, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003463-07.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/7
desnecessária a menção expressa de dispositivos legais e
constitucionais para se ter caracterizado o prequestionamento da
matéria para fins de interposição de recursos extraordinários.
Isso
posto,
rejeito
estes
embargos
de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR